Tribunal: TJDFT
Processo: 0725703-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INCABÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
2. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões principais estão em discussão: (i) a suficiência probatória para manter a condenação por tráfico de drogas; e (ii) a possibilidade de desclassificação para porte de droga para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Devidamente comprovado que o acusado “vendeu e tinha em depósito”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, entorpecentes conhecidos como cocaína/crack e maconha, não merece guarida a tese da Defesa de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
6. A filmagem do monitoramento apresentada pelos policiais militares comprova a traficância por parte do réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.